Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-67.2024.8.11.0108
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000489-67.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Dano, Dano Qualificado, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANNA KELLY SILVA ROSA - CPF: 018.592.591-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (VÍTIMA), VALDICE MARIA DE CASTRO - CPF: 997.665.741-20 (TESTEMUNHA), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (VÍTIMA), DIOMAR ALBERTO NUNES DE ABREU - CPF: 020.306.201-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA POLICIAIS MILITARES. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE DO DANO COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA. AUTONOMIA ENTRE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DA PENA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Anna Kelly Silva Rosa contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que a condenou pelos crimes de resistência, dano qualificado ao patrimônio público e lesão corporal leve praticada contra dois policiais militares, em concurso material, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de dias-multa e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a conduta da apelante ao morder policial militar e causar lesões corporais estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa; (
ii
) saber se a ausência de laudo pericial afasta a materialidade do crime de dano qualificado ao patrimônio público; (
iii
) saber se as lesões corporais devem ser absorvidas pelo delito de resistência, à luz do princípio da consunção; (
iv
) saber se a atenuante da confissão espontânea deve produzir redução da pena abaixo do mínimo legal; e (v) saber se é possível afastar a condenação ao pagamento das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A tese de legítima defesa não se sustenta,
pois
a própria narrativa da apelante evidencia ausência de contemporaneidade entre a alegada agressão policial e a reação posterior consistente em mordida desferida na delegacia, quando cessada qualquer situação de agressão injusta atual ou iminente, requisito essencial previsto no art. 25 do CP.

4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, apresentam coerência e convergência com os demais elementos probatórios, revelando atuação estatal em estrito cumprimento do dever legal, sendo idôneos para fundamentar o juízo condenatório.

5. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de dano qualificado, pois as avarias no compartimento da viatura foram demonstradas por registros fotográficos e corroboradas por prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP.

6. O princípio da consunção não se aplica ao caso, uma vez que as lesões corporais foram praticadas em momento posterior e em contexto distinto da resistência inicial, evidenciando autonomia das condutas e violação a bens jurídicos diversos, o que justifica a manutenção do concurso material entre os delitos.

7. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea quanto a uma das lesões corporais, pois a apelante admitiu ter mordido o policial militar. Todavia, a incidência da atenuante não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

8. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sucumbência penal, sendo eventual análise de hipossuficiência matéria afeta ao juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena fixada, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A reação praticada em momento posterior à alegada agressão policial não configura legítima defesa por ausência de agressão injusta atual ou iminente.

2. A materialidade do crime de dano pode ser demonstrada por prova testemunhal e registros fotográficos quando inviável a realização de perícia, nos termos do art. 167 do CPP.

3. Não se aplica o princípio da consunção entre resistência e lesão corporal quando as condutas são autônomas e praticadas em momentos distintos.

4. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula n. 231 do STJ.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 23, II, 25, 65, III, “d”, 129, caput, 163,
p.u
., III, e 329; CPP,
arts
. 158, 167 e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.172.321/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1000975-89.2023.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 14.05.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1000967-28.2023.8.11.0038, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 11.11.2025, DJE 25.11.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1003749-47.2022.8.11.0004, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Anna Kelly Silva Rosa,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Tapurah, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, como incursa nas disposições dos
arts
. 329 [resistência], 163, parágrafo único, III [dano qualificado contra o patrimônio público], e 129,
caput
(por duas vezes) [lesão corporal leve], todos do Código Penal, em concurso material, à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, bem como ao pagamento das custas processuais. A ré foi absolvida, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, das imputações referentes ao art. 42, incisos I e III, da Lei n. 3.688/41 [perturbação do sossego], ao art. 147 [ameaça] e ao art. 331 [desacato], ambos do Código Penal.

Em suas razões de apelação [id. 346845391], a ré postula absolvição pelo crime de lesão corporal, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa para repelir agressão injusta dos policiais, demonstrada pelo exame de corpo de delito que atesta lesão no olho esquerdo da apelante, bem como a absolvição pelo crime de dano qualificado, pela ausência de laudo pericial e pela inexistência de
animus
nocendi
dirigido ao patrimônio público.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do princípio da consunção para absorção da lesão corporal pelo crime de resistência, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento da Súmula n. 231 do STJ, com redução da pena abaixo do mínimo legal, e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, diante da hipossuficiência econômica da apelante.

Apresentadas contrarrazões [id. 346845393], o MP argumenta pelo não provimento do recurso, diante a robustez do conjunto probatório, a ausência dos pressupostos da legítima defesa, a suficiência da prova fotográfica para a materialidade do dano, a autonomia das condutas de resistência e lesão corporal, a vigência da Súmula n. 231 do STJ e a competência do Juízo da Execução para deliberar sobre as custas.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, exarou parecer pelo desprovimento do recurso.
Verbis
:

“Pedidos de absolvição. Improcedência. Legítima defesa não configurada. Ausência de prova robusta de agressão injusta por parte dos policiais. Conjunto probatório harmônico a corroborar a versão acusatória. Manutenção da condenação pelo delito do art. 129, caput, do CP. Crime de dano qualificado. Ausência de exame pericial. Desnecessidade. Materialidade comprovada por prova testemunhal, documental e fotográfica. Aplicação do art. 167 do CPP. Dolo evidenciado. Conduta voluntária e reiterada de danificar o patrimônio público. Manutenção da condenação. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Lesões corporais praticadas em momento posterior e em contexto diverso da resistência inicial. Autonomia de condutas e violação a bens jurídicos distintos. Configuração de concurso material. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Impossibilidade de redução aquém desse patamar. Incidência da Súmula n. 231 do STJ. Custas processuais. Matéria afeta ao juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
[id. 352431350]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a apelante insurge-se argumentando cinco eixos centrais: o primeiro questiona a condenação pelo crime de lesão corporal, invocando a legítima defesa; o segundo ataca a condenação pelo crime de dano qualificado, pela ausência de laudo pericial e de dolo específico; o terceiro sustenta a absorção da lesão corporal pelo crime de resistência; o quarto impugna a dosimetria, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão e pelo afastamento da Súmula n. 231 do STJ; e o quinto requer o afastamento das custas processuais.

Colhe-se do essencial da denúncia [id. 346845363]:

“Na data de 01 de outubro de 2023, no município de Tapurah/MT, a denunciada Anna Kelly Silva Rosa perturbou o sossego alheio e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Diomar Alberto Nunes De Abreu; opôs-se as ordens legais dos funcionários públicos (policiais militares) no exercício de suas funções, mediante violência; desacatou e ofendeu a integridade corporal das vítimas Odair Antônio Da Silva e Jonatan Luiz Ferreira, policiais militares, causando-lhes lesões corporais leves, e deteriorou o porta-malas da viatura, causando danos ao patrimônio público do Estado.

Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 01 de outubro de 2023, a vítima Diomar acionou a
Policia
Militar informando que a denunciada, em estado de embriaguez, perturbou o sossego alheio abusando de instrumentos sonoros e jogando bombinhas no seu quintal, danificou sua propriedade, subindo com o carro na calçada, batendo com pedaço de madeira na cerca elétrica e no vidro do muro, e, ainda, ameaçou a vítima de morte e dizendo que “iria quebrar tudo”.

Diante da conduta da denunciada, a vítima acionou a
Policia
Militar. Ao realizar a abordagem dela, foi possível perceber que estava em visível estado de embriaguez, resistindo à prisão e desacatando os
policias
, dizendo “vagabundos, pau no cu e filhos da puta”, cuspindo em direção aos agentes públicos.

Posteriormente, quando os policiais colocaram a denunciada no compartimento da viatura, ela desferiu vários chutes, causando danos ao patrimônio público.

Já na Delegacia de Polícia, ao retirarem a algema, a denunciada mordeu o antebraço do Soldado PM Jonatan, bem como lesionou o dedo indicador esquerdo do referido policial ao chutar a porta da cela em direção ao referido agente público. Ainda, durante a condução da denunciada, ela lesionou o dedo esquerdo do Soldado PM Odair, conforme imagem de ID. 152140542 e auto de resistência à prisão (ID. 152139722).”

A materialidade dos delitos para os quais a apelante foi condenada está comprovada mediante o boletim de ocorrência [id. 346844959], registros fotográficos [id. 346844976, 346844977, 346844980, 346844981, 346844982, 346844983 e 346844984], Auto de Prisão em Flagrante [id. 346844957], Auto de resistência à prisão [id. 346844960], Exame pericial [id. 346844986] e depoimentos extrajudiciais [ids. 346844961, 346844963, 346844964] e judiciais [mídias de id. 346845383]

Pois bem. Passo à análise meritória.

I – Pleito Absolutório. Lesão corporal leve

A apelante sustenta que agiu ao amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa [art. 23, II, do CP], pois os policiais militares teriam parado a viatura e a agredido com socos na cabeça, causando a lesão no olho esquerdo, de modo que a mordida perpetrada contra o PM Jonatan seria mero ato reflexo de repulsão de uma injusta agressão em curso.

Contudo, tenho que a tese não encontra amparo probatório.

Para melhor elucidação, consigno a dinâmica central dos fatos tal como narrada na denúncia e confirmada pela instrução, onde restaram ouvidos os PMs Jonatan Luiz Ferreira e Odair Antônio da Silva, e a apelante [mídias de id. 346845383], confirmando a mordida no braço do PM Jonatan e lesões nos dedos do PM Odair Antônio.

O depoimento da apelante assim descreve o fato:

[...] No caminho que eles me levaram, ele ia pulando todos os quebra-molas. Eu ia igual uma paçoca dentro daquele carro, batia, batia e
tava
doendo. Eu gritei para eles irem devagar, eles me xingaram
. Parou o carro no meio do caminho, o policial me deu um monte de murro. O policial Jonathan deu um monte de murro na minha cabeça... abriu
o

porta-mala
, deu um monte de murro na minha cabeça e no meu olho. Meu olho ficou pretinho e me levou presa
.
Na hora que eu fui presa lá dentro da delegacia, a hora que ele tirou a algema, eu
mordi ele
porque ele me bateu
. Ele foi muito covarde. Eu estava algemada, as mãos para trás...
ele parou no meio do caminho e me bateu e aí lá dentro eu mordi o braço dele. Sim, eu fiz isso
. Mas ele me bateu, doutor, eu tenho o meu olho ficou roxo. Fiquei trabalhando mais de mês com olho preto. Um homem que tem força vai bater numa mulher, sendo que eu nem fiz o que aquela mulher falou.
[...]
Sim, doutor. Ele me bateu. Ele deu um monte de murro na minha cabeça. Ficou uma semana inchada que eu não aguentava pegar. [...] eu
mordi ele
depois que ele me bateu.
Na hora que ele tirou a algema que colocou eu dentro da cela, eu
mordi ele
.

De proêmio, vejo que a própria narrativa da apelante, tal como apresentada em seu interrogatório judicial, revela uma incongruência temporal que fragiliza, de forma decisiva, a tese da legítima defesa.

Anna Kelly afirmou que os policiais teriam parado a viatura no meio do caminho e desferido socos em sua cabeça e em seu olho,
e que somente depois
,
já na delegacia
, ao ter as algemas retiradas para ser colocada na cela, é que teria mordido o PM Jonatan. Suas próprias palavras são esclarecedoras:
“na hora que eu que ele tirou a algema que colocou eu dentro da cela, eu mordi ele.”

Veja-se, portanto, que entre a alegada agressão ocorrida dentro da viatura e a condução da apelante até a cela, houve um intervalo temporal e espacial considerável.

A agressão policial que a apelante invoca como fundamento da legítima defesa já havia cessado quando ela chegou à delegacia e foi colocada na cela. Não havia, naquele momento, agressão injusta atual ou iminente a ser repelida, mas tão somente uma situação de custódia regular, em que os policiais procediam à rotina de retirada de algemas.

A legítima defesa, para ser reconhecida, reclama a demonstração inequívoca de agressão injusta,
atual ou iminente
, repelida com moderação e pelos meios necessários [art. 25 do CP]. A reação a agressão já encerrada não configura legítima defesa, mas vingança.

Nesse contexto, ainda que a agressão descrita pela apelante tivesse ocorrido, a mordida desferida na delegacia, em momento posterior e em contexto inteiramente diverso, não guardaria qualquer relação de contemporaneidade com a suposta injusta agressão, afastando, por si só, o requisito da atualidade exigido pelo art. 25 do CP.

A esse argumento central soma-se a ausência de suporte probatório para a versão da apelante. Isto porque, sendo certo que o exame de corpo de delito atesta lesão no olho esquerdo da ré, descrita como produzida por meio corporal [id. 346844992, pp. 70-74], essa constatação não é suficiente para demonstrar que a lesão decorreu de socos intencionalmente desferidos pelos policiais, como afirma a apelante.

A versão policial é no sentido de que a ré resistiu ativamente desde o primeiro momento da abordagem, debatendo-se de forma intensa — circunstância que,
per se
, é apta a causar lesões durante o processo de contenção física, sem que isso configure ato ilícito por parte dos agentes do Estado.

O próprio PM Jonatan, em seu depoimento judicial, esclareceu que a apelante
“ficou se batendo no camburão da viatura até danificando esse camburão”
durante o trajeto, e que lesões por ela sofridas poderiam ter ocorrido
“na hora de colocá-la na viatura, porque assim, na verdade, o que que acontece? Ela
tava
muito violenta, né? Muito sem controle”
, narrativa que oferece explicação alternativa, plausível e compatível com o quadro lesivo constatado, sem que se precise recorrer à tese da agressão dolosa dos agentes.

Os depoimentos dos PMs Odair e Jonatan foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, de maneira coesa, harmônica e convergente, narrando que a atuação da guarnição se deu no estrito cumprimento do dever legal. Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que indique motivação espúria ou interesse dos agentes em incriminar injustamente a ré.

A esse respeito, a jurisprudência deste Sodalício é firme ao reconhecer que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, são plenamente idôneos para sustentar a condenação criminal, à luz do Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Consigno, por fim, não haver espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
, porquanto a dúvida que autoriza a absolvição não é qualquer dúvida, mas aquela que, mesmo após o esgotamento da análise probatória, persiste razoável e incontornável, o que, como visto, não se amolda ao caso dos autos.

Diante desse quadro, inexistindo prova cabal de agressão injusta atual ou iminente a ser repelida quando a mordida foi desferida, e estando sobejamente demonstrado o dolo de lesionar, tanto pela mordida dirigida ao antebraço do PM Jonatan quanto pelos chutes que lesionaram os dedos de ambos os policiais, a manutenção da condenação pelo art. 129,
caput
, do CP (por duas vezes) é medida que se impõe.

II — Pleito absolutório. Dano qualificado

A defesa articula, a este respeito, dupla fundamentação: de um lado, a imprescindibilidade do laudo pericial; de outro, a ausência de
animus
nocendi
da apelante, que teria se limitado a resistir à prisão sem dolo específico de prejudicar o erário.

Quanto ao laudo pericial, a tese não prospera. É certo que o art. 158 do CPP estabelece a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito para as infrações que deixam vestígios.

Contudo, essa exigência não ostenta caráter absoluto, posto que o art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame pela prova testemunhal quando os vestígios houverem desaparecido, dado o tempo decorrido e o uso operacional contínuo da viatura policial após os fatos.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal assentou o entendimento de que fotografias de boa qualidade e clareza, aliadas a depoimentos convergentes, são meios idôneos para demonstrar a materialidade de crimes contra o patrimônio, dispensando, nessas condições, a realização de perícia técnica.

Nessa toada:
“A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão de afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal.”
[N.U 1000975-89.2023.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 14/05/2024].

In
casu
, a materialidade do dano ao compartimento interno da viatura policial encontra-se demonstrada por conjunto probatório harmônico e variado.

As imagens juntadas aos autos [ids. 346844980 a 346844985] evidenciam, de forma cristalina, as avarias no interior do camburão, compatíveis com impactos de chutes reiterados.

Em Juízo, os policiais Odair e Jonatan foram uníssonos ao narrar que a apelante
“ficou se batendo no camburão da viatura até danificando esse camburão”
e que
“deu alguns chutes no compartimento para condução de pessoas e danificou a parte interna da viatura”.

O Auto de Prisão em Flagrante e o Boletim de Ocorrência registram a ocorrência do dano de forma minuciosa. Esse conjunto, analisado em sua globalidade, atesta a materialidade delitiva com o grau de certeza que o juízo condenatório exige.

Consigno que o precedente do STJ invocado pela apelante [
AgRg
no
AREsp
2.321.467/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/03/2024] é inaplicável à espécie, posto que nos autos paradigmas não havia nenhuma prova sequer e, nestes autos, conforme visto, há robusta prova apta a julgar despiciendo o laudo pericial perquirido.

Quanto ao
animus
nocendi
, a tese também não resiste à análise dos fatos. Para a configuração do crime de dano qualificado ao patrimônio público, exige-se o dolo de dano, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia.

Nesse sentido:
“o dolo específico exigido para o crime de dano qualificado contra patrimônio público configura-se quando o agente, contido pela autoridade, reiteradamente investe contra o bem público com a intenção de deteriorá-lo, diante da revolta contra os policiais”

[N.U 1000967-28.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025]

Esse elemento subjetivo restou evidenciado de maneira inequívoca, posto que o caso dos autos não se tratou de um único movimento reflexo, mas de uma sequência reiterada, contínua e direcionada de chutes contra a estrutura interna da viatura, prolongada por todo o trajeto até a delegacia. Essa reiteração deliberada afasta, por completo, a ideia de comportamento acidental, reflexo ou meramente defensivo.

Mantém-se, pois, a condenação pelo art. 163, parágrafo único, III, do CP.

III — Consunção entre lesão corporal e resistência

A apelante sustenta que a mordida perpetrada pela apelante no antebraço do PM Jonatan seria a própria violência elementar do crime de resistência, de modo que punir a ré pelo art. 329 e pelo art. 129,
caput
, importaria em dupla incriminação pela mesma conduta, em afronta ao
ne bis in idem
.

Sem razão.

O princípio da consunção opera quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime mais grave, perdendo sua autonomia típica ao ser absorvido pelo fato principal. Para tanto, exige-se relação de dependência entre as condutas, em que uma se insira na cadeia executória da outra de forma necessária e indissociável.

No caso em exame, tal relação simplesmente não existe.

O exame cronológico e topográfico dos fatos é suficiente para demonstrá-lo: a resistência à prisão ocorreu durante a abordagem policial, em via pública,
no momento em que
a apelante se opôs à execução do ato legal mediante violência, exigindo uso progressivo da força para sua contenção.

Já a mordida desferida no antebraço do PM Jonatan ocorreu em momento e local inteiramente distintos - na delegacia de polícia, durante o procedimento de retirada das algemas -, quando a resistência à prisão já havia sido superada e a apelante se encontrava custodiada.

Trata-se, portanto, de nova ação, dotada de autonomia volitiva e finalidade própria, que não se insere na cadeia executória do crime de resistência.

Esse entendimento encontra expressa chancela legal no §2o do art. 329 do Código Penal, que dispõe:
“as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.”.
Ao assim dispor, o legislador reconheceu que a violência empregada na resistência, quando configurar infração penal autônoma, deve ser punida de forma cumulativa, afastando a absorção pretendida pela defesa.

Ademais, essa Quarta Câmara Criminal, em recente julgado, decidiu que
“o princípio da consunção não se aplica entre os crimes de resistência e lesão corporal quando as condutas são autônomas.”
[N.U 1003749-47.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026], como no caso dos autos.

Diante disto, afasta-se a aplicação do princípio da consunção, mantendo-se o concurso material entre os delitos de resistência e lesão corporal (por duas vezes).

IV — Atenuante da confissão espontânea e Súmula n. 231 do STJ

Como visto anteriormente, a apelante admitiu, em seu interrogatório judicial, ter mordido o PM Jonatan. Essa admissão configura confissão judicial da autoria de uma das lesões corporais imputadas, tornando cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Reconhece-se, pois, a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal praticado contra o PM Jonatan.

Entretanto, o reconhecimento da atenuante não produz efeito prático na espécie. A pena-base referente a esse delito foi fixada no patamar mínimo legal, e a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça veda, de forma expressa, que a incidência de circunstância atenuante conduza à redução da pena abaixo do mínimo previsto no preceito secundário do tipo.

Esse enunciado sumular encontra-se em pleno vigor, de modo que confirmando que
“a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

[REsp n. 2.172.321/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.]

Veja que o STJ, ao reiterar a vigência do enunciado, afastou expressamente qualquer tese de inconstitucionalidade, confirmando que a limitação da redução ao patamar mínimo é compatível com o sistema trifásico de dosimetria e com o princípio da reserva legal, não havendo falar em sentido contrário.

Assim sendo, entendo pelo provimento parcial para reconhecer a confissão espontânea, contudo, a dosimetria resta mantida nos exatos termos em que fixada na sentença, posto a vedação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, dado que a pena foi fixada no mínimo legal.

V — Das custas processuais

A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal e automática da sucumbência no processo penal, por força do art. 804 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre registrar que o fato de a apelante ser patrocinada pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, a isenção do pagamento das custas. A assistência judiciária gratuita e a dispensa do recolhimento de custas processuais são institutos distintos, e a segunda depende de aferição concreta da hipossuficiência, a ser realizada pelo Juízo competente na fase de execução.

Nesse sentido, cumpre destacar que a análise da suficiência e adequação das penas restritivas impostas, em especial quanto à prestação pecuniária e hipossuficiência, será objeto de apreciação pelo juízo da execução penal, a quem incumbe verificar, à luz de elementos concretos e atuais, a real capacidade financeira da condenada para o cumprimento da medida. Senão vejamos:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]

[TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024].

Assim sendo, qualquer alegação de hipossuficiência deve ser repelida neste grau de jurisdição, cabendo eventual reavaliação ao juízo da execução, se e quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento das sanções alternativas nos moldes estabelecidos na sentença.

Ante o exposto, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Anna Kelly Silva Rosa
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos, reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de lesão corporal, sem efeito redutor sobre a pena, ante a vedação da Súmula n. 231 do STJ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026